Tribunal: TJMT
Processo: 1004539-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004539-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), NEY JAISON PEREIRA GOBIRA - CPF: 020.273.707-14 (AGRAVADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - CPF: 225.950.418-35 (ADVOGADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DO DÉBITO – GUIA DO FUNAJURIS – NÃO VINCULAÇÃO À CONTA ÚNICA – IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO PELO CREDOR – EXECUTADO INTIMADO PARA PAGAR CORRETAMENTE – VALOR INCONTROVERSO – PENHORA
ONLINE EX OFFICIO
– NULIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cumpre ao devedor proceder ao pagamento do
quantum debeatur
por meio de guia de depósito judicial da Conta Única vinculada ao processo.

Ao proceder o pagamento do débito por meio de guia do FUNAJURIS, cuja função é o recolhimento das custas judiciais, o executado/agravante impossibilitou o recebimento da quantia pelo credor, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos.

Não tendo o Agravante demonstrado a ocorrência de qualquer prejuízo decorrente da decisão que determinou a penhora
online
, sobretudo em razão de que o débito é incontroverso, não há como se declarar a sua nulidade. Inteligência dos artigos 277 e 283, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004539-77. 2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança no 1020115-26.2017.8.11.0041, determinou a realização de penhora
online

ex officio
em suas contas bancárias.

O Agravante alega que procedeu ao depósito da quantia de R$ 5.314,60 (cinco mil, trezentos e quatorze reais e sessenta centavos), referente à multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC e, posteriormente, as partes celebraram acordo onde, dentre outros, ficou estipulado que o valor da aludida multa seria levantado pelos advogados do Agravado.

Esclarece que o acordo foi homologado, e que o Agravado peticionou requerendo o levantamento dos valores; no entanto, o responsável pela Conta Única certificou que inexistiam valores depositados nos autos,
“uma vez que a guia paga pelo banco referente à multa foi do FUNAJURIS, e não uma guia judicial”.

Alega que a Juíza singular determinou ele (Banco Agravante) recolhesse o montante por meio de guia judicial e que postulasse a restituição do valor recolhido indevidamente junto à Diretoria do Fórum.

Afirma que informou que os valores mencionados no acordo estavam integralmente pagos, e que o Recorrido tomou ciência desse fato no momento da celebração do pacto.

Aduz que o Agravado requereu a intimação do Banco para que procedesse ao depósito da quantia em uma conta judicial vinculada aos autos, ou diretamente na conta corrente da sua advogada; contudo, a Juíza singular determinou, de ofício, a realização da penhora online via SISBAJUD, ensejando a nulidade da decisão.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja cassada a decisão que determinou a penhora
online
em suas correntes, bem como seja oportunizado o recolhimento da quantia por meio da guia judicial correta.

O recurso foi recebido pelo despacho de ID 81342971.

Contrarrazões no ID 81768953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida na Ação de Cobrança no 1020115-26.2017.8.11.0041, em trâmite perante a 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, e consiste na determinação de penhora
online
nas contas bancárias do Agravante.

Irresignado, o Agravante alega que o Agravado requereu apenas a sua intimação para que procedesse ao recolhimento do valor exequendo por meio de guia judicial, ou que procedesse ao depósito diretamente em sua conta bancária; no entanto, a Juíza Singular determinou, de ofício, a penhora
online
pelo sistema SISBAJUD.

Depreende-se dos autos que é incontroverso o fato de que o Agravante procedeu ao recolhimento da quantia estipulada no acordo por meio de uma guia vinculada ao FUNAJURIS, e não à Conta Única, impossibilitando a disponibilização do montante ao Agravado, sobretudo porque a restituição desses valores somente é feita ao
“Pagante da Guia”
ou a quem possua
“Procuração com Poderes Específicos”
, conforme se depreende dos itens 1.4 a 1.6 do
“Manual Para Restituição de Custas Processuais do Advogado e das Partes”
[1]

(ID 80156470 – pág. 660).

Apesar de ser intimado para proceder ao pagamento do montante na forma correta, o Agravante asseverou que o valor se encontrava devidamente pago e pendente de levantamento pelo Agravado em procedimento administrativo (ID 80156470 - pág. 662 e 717/718).

No entanto, o Agravado não logrou êxito no pedido administrativo e, por isso, requereu a intimação do Agravante para que procedesse ao pagamento (ID 80156470 - pág. 725/726).

Pela decisão ID 80156470 – pág. 727, a Juíza singular determinou a penhora
online
de R$ 5.314,60 (cinco mil, trezentos e quatorze reais e sessenta centavos) nos ativos do Agravante, o qual afirma ser nula a decisão por falta de pedido nesse sentido.

Pois bem. Apesar de o artigo 854 do CPC dispor que a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira deve ser precedida de requerimento do exequente, para a anulação do ato é necessária a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte, nos termos dos artigos 277 e 283 do CPC,
verbis:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Neste caso, depreende-se o Agravante não demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo pela falta de requerimento do Agravado/Exequente, sobretudo, porque já havia sido intimado em outra ocasião para proceder ao pagamento do débito.

Desta forma, a manutenção da decisão que determinou a constrição não acarreta qualquer prejuízo ao Agravante. Primeiro, porque a dívida é incontroversa. Segundo, porque foi ele quem cometeu o equívoco e pagou a guia errada, bastando requerer a restituição do montante perante a Diretoria do Fórum, conforme procedimento descrito no
"Manual Para Restituição de Custas Processuais do Advogado e das Partes"
.

A propósito:

EXECUÇÃO FISCAL. Capital. ICMS. CDA no 1.226.608.491. Ausência de oferta de bens à penhora.
Penhora 'online' de ofício.
LF no 6.830/80, art. 11. –
A penhora de dinheiro torna a execução mais célere e efetiva, vem listada em primeiro lugar
no art. 11 da LF no 6.830/80 e
no art. 835 do CPC e tem preferência quando não demonstrado o prejuízo do devedor. Prejuízo que deve ser demonstrado, insuficientes as singelas alegações do executado. Execução que é feita em benefício do credor.
Não apresentados outros bens para fazer frente ao débito exequendo. – Agravo desprovido.

(TJ-SP 20722991420188260000 SP 2072299-14.2018.8.26.0000, Relator: Torres de Carvalho, Data de Julgamento: 14/05/2018, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/05/2018).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

[1]

http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/976

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021